Tribunal: TJBA
Processo: 8003019-44.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003019-44.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE ANGELO DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL MINUCIOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. CDC NÃO APLICADO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.300/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual má gestão da conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ, quando a controvérsia não versa sobre políticas públicas ou normativas gerais do Fundo, mas sobre a operacionalização individual da conta do servidor.

2. A pretensão indenizatória fundada em suposta ausência de repasse integral de valores da conta PASEP rege-se pelo prazo prescricional decenal (art. 205, CC), com termo inicial fixado a partir da ciência inequívoca do prejuízo, conforme a teoria da
actio nata
,
não se aplicando ao presente caso, pois

o saque foi realizado em 16/06/2017 e a ação proposta em 12/06/2020.

3. A prova pericial contábil demonstrou, de forma clara e fundamentada, a existência de diferenças não repassadas ao titular da conta. Ausente impugnação técnica específica ou contraprova idônea por parte do apelante, prevalece o laudo como elemento de convencimento robusto.

4. Não houve aplicação do Código de Defesa do Consumidor nem inversão do ônus da prova, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no Tema 1.300/STJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8
003019
-4
4
.202
0
.8.05.01
03
, em que figuram como parte Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelados,
JOSÉ ANGELO DE SOUZA NETO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça